Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor em que requer o deferimento de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF a imediata emissão e entrega de sua CNH definitiva, sob o fundamento de que restam preenchidos os requisitos legais.
2. O agravante alega haver alienado o veículo de placa JGO1I62 em 19/6/2023, mas que não houve transferência de propriedade, nem comunicação de venda; que em 23/9/2023 foi registrada uma infração de trânsito relacionada ao veículo, que estaria na posse do 2o agravado, gerando multa e pontuação de 5 (cinco) pontos na CNH do agravante, o que impediu a emissão da CNH definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para emissão da CNH definitiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
5. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (art. 148, § 3o), a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido infração grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.
6. No caso, o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da CNH definitiva; conforme último ofício do DETRAN (ID 222631698 dos autos de origem), não houve solicitação de identificação de condutor, protocolado em nome do agravante e dos agravados, para a infração SA03748262; o prazo para indicação do condutor terminou em 17/11/2023. Dessa forma, cabe ao agravante demonstrar o contrário na ação de conhecimento que tramita perante o Juízo de origem. Precedentes: Acórdãos 1894332 e 1767828.
7. De toda sorte, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. 7.1. Determinar a imediata emissão da CNH esgota em parte o objeto da ação, o que é vedado em caráter liminar. Precedente das Turmas: Acórdão 1948221.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
___________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.059; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; CTB, art. 48, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0700988-37.2024.8.07.9000, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/07/2024; TJDFT, AI 0701424-30.2023.8.07.9000, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, j. 06/10/2023; TJDFT, AI 0702509-17.2024.8.07.9000, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024.